Tribunal: STF
Processo: HC 89833
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-27
Data de publicação: 2007-03-27

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. CRIME
   CONEXO. USURPAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
   CONEXÃO OBJETIVA. ART. 408 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE.
   INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I - A sentença de pronúncia será
   nula quando extrapolar a demonstração de seus pressupostos legais
   e não deve realizar aprofundado exame do acervo probatório.
II -
   A pronúncia exige, tão-somente, a demonstração da materialidade e
   de indícios suficientes de autoria.
III - A conciliação do
   preceito constitucional que, de um lado, obriga a fundamentação
   das decisões judiciais, com aquele que, de outro, afirma a
   soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, impõe que o
   magistrado se abstenha de realizar, na sentença de pronúncia,
   exame aprofundado do acervo probatório.
IV - Ordem denegada.